Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
- Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais- Juros remuneratórios- Apreciação – Sentença proferida nos limites objetivos da lide - Verificação:

- Considerando que a r. Sentença de origem limitou-se a apreciar o pedido de abusividade dos juros

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
- Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais- Juros remuneratórios- Apreciação – Sentença proferida nos limites objetivos da lide - Verificação:

- Considerando que a r. Sentença de origem limitou-se a apreciar o pedido de abusividade dos juros remuneratórios, formulado pela parte autora, inexiste violação ao princípio da adstrição ou aos limites objetivos da lide. Exegese do art. 492 do Código de Processo Civil.

CONTRATO BANCÁRIO – JUROS – ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA.
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto. Substituição que deve ocorrer pela taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de idêntica natureza, no mesmo período de contratação.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS ABUSIVOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato, ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.

DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.